Tribunal: STF
Processo: ARE 1370182
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Execução Fiscal. Embargos do Devedor. Controvérsia sobre o regime da substituição tributária. Crédito fiscal decorrente de autuação levada a efeito contra a embargante, por suposto não recolhimento do ICMS, em período compreendido entre maio/2002 a dezembro de 2004. Fisco que imputa à ora apelante, o descumprimento das obrigações tributárias, decorrentes do Protocolo do ICMS n° 45/91 que tratava da substituição tributária em relação aos sorvetes de qualquer espécie. Embargante que não é empresa industrial e comercializa produtos tido como preparo para sorvete, destinado exclusivamente à rede de lojas Mc Donald's, onde é transformado, entre outros produtos, em sorvete, servido aos consumidores naqueles estabelecimentos, entre outros alimentos. Produto fornecido pela embargante que tecnicamente não pode ser tido como sorvete, produto decorrente de um processo de industrialização, que como tal, é vendido a vários tipos de estabelecimentos varejistas (lojas, padarias, supermercados, etc), justificando-se assim, o regime da figura da substituição tributária. Manifesta inexistência de prejuízo ao Fisco Estadual, pois na espécie, o ICMS acabou sendo apurado e recolhido na etapa final da circulação das mercadorias, pela conhecida rede de fast food. Sentença de improcedência que se reforma. Recurso do 1° apelante provido, prejudicado o 2° recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.224.180/RS-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/11/19).



    Na mesma direção: ARE nº 1.122.822/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; e ARE nº 1.139.556/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente